Tribunal: STF
Processo: Rcl 83250
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Débora Regina Pereira Paulino contra decisão do Juiz da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, nos autos do Processo nº 5005957- 56.2021.4.04.7001.



    A reclamante afirma que ajuizou ação em face do INSS buscando a concessão de salário-maternidade, que foi julgada improcedente sob o único fundamento da ausência de carência. A decisão transitou em julgado.



    Salienta que, em razão do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, que teriam declarado a inconstitucionalidade da exigência de carência para o referido benefício, bem como à luz do entendimento firmado no Tema 100 da repercussão geral — que autoriza o pedido de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais por simples petição a ser apresentada no prazo equivalente ao da ação rescisória —, foi protocolada petição requerendo a desconstituição da sentença.



    Aduz que o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não seria admissível o manejo incidental, nos próprios autos do feito originário, para desconstituição da coisa julgada, entendimento que, segundo alega, contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 100 da repercussão geral.



    Por fim, requer a concessão da liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pede a cassação do ato reclamado para determinar que o juízo de origem analise o mérito do pedido de anulação da sentença, conforme o procedimento estabelecido no Tema 100 da Repercussão Geral.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO-MATERNIDADE JULGADA IMPROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE PROTOCOLO, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, DE “SIMPLES PETIÇÃO” OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADI’S NºS 2.110/DF E 2.111/DF. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REFERIDAS ADI’S E DO TEMA Nº 100 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 734 DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO IMPUGNADO. RELATIVAMENTE AO RE Nº 586.068-RG/PR (TEMA Nº 100/STF), TAMPOUCO HOUVE O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADI’S NºS 2.110/DF E 2.111/DF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, verifica-se, por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que a decisão reclamada foi publicada em 25.07.2025, sem que tenha havido a interposição de qualquer recurso. Ressalte-se que o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias úteis, encerrando-se, portanto, em 08.08.2025. Todavia, conforme consta do recibo de petição eletrônica (eDOC 8), a presente reclamação somente foi ajuizada em 15.08.2025, isto é, após o trânsito em julgado do ato judicial objeto de impugnação.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando a orientação jurisprudencial existente, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    No mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “9. Preliminarmente, importa registrar que, em consulta ao andamento processual da ação originária (Procedimento do Juizado Especial Cível nº 5005957-56.2021.4.04.7001)1 , foi possível constatar que a decisão reclamada transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos em 13.8.2025, antes do ajuizamento do presente feito, protocolado em 14.8.2025. 



    10. Conforme jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte, ‘A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF’ (Rcl nº 64.554- AgR/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 10.6.2024)”. (eDOC 19, p. 4)



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente